Tribunal: STF
Processo: HC 233538
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Paulo Rogerio Zonzini Fabbro impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. REEXAME DE PROVAS. 



    1. Na hipótese, as instâncias ordinárias demonstraram estarem configuradas a materialidade e a autoria delitiva, constatadas, sobretudo, pelos depoimentos dos agentes policiais e das testemunhas. Estas, donos dos automóveis subtraídos, com indicação de circunstâncias que evidenciam a factível possibilidade de ver ilegalidade quanto à procedência dos veículos, o que compõe um conjunto probatório sopesado pela Corte local para embasar o reconhecimento do delito de receptação, não havendo falar em insuficiência de provas. 



    2. "A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, no crime de receptação, se o bem tiver sido apreendido em poder do agente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova" (AgRg no HC n. 745.259/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023). 



    3. Para chegar a um entendimento diverso do Tribunal local e ensejar a pretendida absolvição, implicaria o revolvimento do contexto fáticoprobatório dos autos, providência inviável na seara restrita do habeas corpus. 



    4. Agravo regimental desprovido.



    (HC 797.287 AgRg, ministro Jesuíno Rissato - desembargador do TJDFT)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, absolvição por suposta ausência de provas. Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria da pena, a fixação de regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Como bem destacou o acórdão ora impugnado, “as instâncias ordinárias demonstraram estarem configuradas a materialidade e autoria delitiva, constatadas, sobretudo, pelos depoimentos dos agentes policiais e das testemunhas; testemunhas essas, donos dos automóveis subtraídos, com indicação de circunstâncias que evidenciam a factível possibilidade de ilegalidade quanto à procedência dos veículos, que compõe um conjunto probatório sopesado pela Corte local para embasar o reconhecimento do delito de receptação, não havendo falar em insuficiência de provas”.



    Nesse contexto, para o acolhimento da tese defensiva — absolvição por ausência de provas —, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzidos nos autos, o que é inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte (com meus grifos):



    [...] 1. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC 134.985-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Como se sabe, é da competência do juízo processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados. Precedentes.



    (HC 177.351 AgR, ministro Alexandre de Moraes)



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como se sabe, não comporta reexame de fatos e provas. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 176.183 AgR, ministro Roberto Barroso – grifei) 



    De outro lado, quanto aos demais pleitos, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que as pretensões formuladas pela parte impetrante não foram apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça. 



     



    Destaque-se, que esta Suprema Corte firmou orientação no sentido de não se conhecer de habeas corpus quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido examinadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski).



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 9 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente